Tribunal: STF
Processo: HC 62210
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE 'REFORMATIO IN PEJUS'.
CONDENADO O PACIENTE A TRES ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
ART. 12, DA LEI N. 6368, DE 1976, FOI BENEFICIADO PELO JUIZ COM A
LIBERDADE PROVISORIA, INOBSTANTE O DISPOSTO NO ART. 35, DA MESMA
LEI. POSTO EM LIBERDADE, APELOU. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, O
TRIBUNAL DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. NÃO SE
CONFIGURA, NA ESPÉCIE, REFORMATIO IN PEJUS. LIBERDADE PROVISORIA
INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. DE QUALQUER SORTE, SEUS EFEITOS SOMENTE
PODERIAM PERDURAR ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO. LIBERDADE
PROVISORIA E FIANCA (CPP, ARTS. 338 E 339). NÃO CONCEDIDA A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, COM O DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO DO PACIENTE, IMPUNHA-SE SUA PRISÃO, COMO DETERMINADA. A
PROVIDENCIA IMPUGNADA NÃO DIZ COM A REFORMA DA SENTENÇA, EM SEU
MÉRITO, PARA AGRAVAR A CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.